Tribunal: TJMT
Processo: 1011711-70.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011711-70.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), LUIZ FELIPE SILVA VEIGA - CPF: 034.145.971-28 (AGRAVADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO E TRATAMENTO DE EMERGÊNCIA – ALEGAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARÊNCIA CONTRATUAL - DEFERIMENTO DA LIMINAR – INCIDÊNCIA DO CDC – SÚMULA 469, DO STJ - DEMONSTRAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE E URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

II - No caso dos autos restou suficientemente demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para tanto.

III - Apesar de a agravante anotar em sua contestação que o consumidor Agravado encontrar-se em período de carência, o colendo Superior Tribunal Justiça orienta que “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.” (AgInt no AREsp 912.662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 21/09/2016).

IV - O dano irreparável ou de difícil reparação é evidente, pois se trata de possibilidade de prejuízo à saúde ou mesmo à vida da parte agravada, restando incontroverso, também, que a emergência foi demonstrada nos autos por meio da indicação médica e pedido de internação hospitalar de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão monocrática em sede de recurso de agravo de instrumento de n. 1011711-70.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” de nº 1020907-38.2021.8.11.0041 onde litiga com LUIZ FELIPE SILVA VEIGA; e tem tramite perante a 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 93453474 o relator negou provimento ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 96490970 ausência do perigo de dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que pelas definições trazidas, que consideram-se atendimentos de emergência aqueles que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, e de urgência aqueles resultantes de acidentes pessoais ou complicações no processo gestacional, não se enquadrando o caso do Agravado em nenhuma dessas hipóteses;

Aduz não ter ocorrido qualquer descumprimento a lei, posto que o contrato firmado está em consonância com a própria legislação que regulamenta os planos de saúde, bem como as exigências do Código de Defesa do Consumidor;

Afirma que deve ser abolido o pilar de que a simples existência de prescrição médica é prova absoluta e cabal da obrigatoriedade de cobertura pelos planos de saúde, mesmo quando os beneficiários se encontrem em período de carência;

Sustenta consoante que há exigência da Agência Reguladora dos planos de saúde no país, ao contratar o plano de saúde o Agravado teve acesso ao Manual de Orientação para Contratação de Planos de Saúde criado pela própria ANS e entregue por esta Entidade, o qual, inclusive, pode ser obtido no site da ANS – www.ans.gov.br, no qual também consta a previsão de carência para algumas coberturas;

Registra que os custos advindos com o pleito feito pelo Agravado, não são de responsabilidade da Agravante. Não pode a operadora de planos de saúde ser compelida a arcar com tais gastos se deixou expresso no contrato a necessidade de cumprimento de carência.

Requer a reconsideração do decisum, que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela ora Agravante por decisão monocrática, com exercício da retratação prevista no art. 1.021, § 2º do Código de Processo Civil, dando-se então provimento ao recurso após sua devida apreciação.

Contrarrazões sob ID. 97173496 pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada PJE nº 1020907-38.2021.8.11.0041, movida em seu desfavor por LUIZ FELIPE SILVA VEIGA, perante a Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando à requerida que autorize e/ou custeie imediatamente o procedimento de internação e de cirurgia prescritos pelo médico, sob pena de multa diária, que ora fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Alegou a agravante, em resumo, que (i) não tem obrigação legal ou contratual de arcar com o custo de tratamento, uma vez que o contrato ao Agravado está com prazo de carência não implementado; (ii) o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, de acordo com a definição legal do termo, conforme dispõe o artigo 35 -C da Lei nº 9.656/98; (iii) não houve negativa de atendimento, medicação hospitalar, consulta ou exames, sendo somente negado a cirurgia de retirada de pedra no rim por estar em carência contratual; (iv) o prazo de carência sempre foi de conhecimento da agravada, sendo, cumprido, igualmente, o dever de informação atinente às operadoras de plano de saúde; (v) irreversibilidade da medida, necessidade de caução real ou fidejussória do valor do tratamento.

Desta maneira, aduziu a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

O art. 932, IV, do CPC, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Dispensável, portanto, o julgamento pelo Colegiado, sendo possível a análise monocrática, à luz do verbete sumular 568 do STJ, máxime porque já há entendimento dominante em relação a matéria questionada.

Na espécie, trata-se de ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual o autor alega que desde 16.3.2021 vem sofrendo com dores severas e agudas na lateral esquerda, sendo atendido no Pronto Atendimento da ré em 6.6.2021, onde a médica que o atendeu prescreveu a realização de uma Tomografia Computadorizada do Abdome Total, diagnosticando, na ocasião, que estava com uma pedra no rim esquerdo com 6,0 mm de diâmetro em ureter esquerdo.

Relata que, diante disso, foi encaminhado para um urologista com pedido de urgência, sendo consultado no dia 7.6.2021, tendo o médico prescrito a realização de uma cirurgia para retirada da pedra, pois esta, em razão do tamanho, não sairia apenas com o uso de medicamentos, expedindo-se, no mesmo dia, uma guia de solicitação de internação, mas que, contudo, tal pedido foi negado pela ré por ausência de carência.

Pois bem.

Apesar de o consumidor Agravado encontrar-se em período de carência, o colendo Superior Tribunal Justiça orienta que “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.” (AgInt no AREsp 912.662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 21/09/2016)

Na hipótese em comento, o atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ambulatorial classificou a situação como urgente (ID 92891972-p.55/58), tanto que determinou a imediata internação com “indicação de ureterorrenolitotripsia rígida à laser à esquerda com colocação de cateter duplo J Homolateral, de urgência, para controlar o estado de saúde do Agravado, diagnosticado com uma pedra no rim com 6,0 mm de diâmetro e densidade de 900 HU, mas negado pelo plano.

O quadro clínico do Agravado releva, ao menos neste instante, a existência da situação de excepcional de urgência/emergência inserta no art. 12, V, ‘c’ da Lei 9656/98, sendo que a conduta de limitar atendimentos emergenciais às 12 primeiras horas, com base no art. 2º e art. 3º, ambos da Resolução nº 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, revela-se ilegal.

Além de exorbitar a competência regulamentadora atribuída ao Conselho de Saúde Suplementar (art. 35-A, I, e art. 35-C, par. ún., da Lei 9656/98), a limitação do tempo de internação ou procedimento esvaziaria por completo o conteúdo da garantia posta no art. 35-C, I e II, da Lei 9656/98, que assim prescreve:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”

Adotar entendimento diverso seria anuir que o art. 2º e art. 3º, ambos da Resolução 13/98, teriam o condão de derrogar o disposto no art. 35-C, I e II da Lei 9656/98, o que não lhe é dado fazer pelo art. 5º, II. da CF/88 (princípio da legalidade).

Se não bastasse, este egrégio Tribunal de Justiça firmou posicionamento contrário à tese sufragada pela Agravante nas razões recursais, destacando-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE PROVER EXAME – ANGIOGRAFIA PERIFÉRICA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.” (N.U 1009891-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência:

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DOENÇA PREEXISTENTE. ATENDIMENTO DE URGÊNCIA. PRAZO DE CARÊNCIA NÃO APLICÁVEL. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA PARA AMBAS AS ALÍNEAS (A E C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL). AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal estadual decidiu em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que se posiciona no sentido de que o prazo de carência estabelecido em contrato de plano de saúde, nos casos de doenças ou lesões preexistentes, não prevalece nos casos de urgência ou emergência. 2. O verbete sumular n. 83 do STJ não se aplica apenas aos recursos especiais interpostos com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, sendo também aplicável aos recursos fundados na alínea a. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1224156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no DJe em 09/04/2019).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS. 1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência. 2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido.’ (STJ. AgInt no AREsp 1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no DJe em 25/10/2018).

Em outro aspecto, a necessidade do oferecimento da caução para garantia da prestação de serviço médico, cuida-se de prática não aceita em situações como a dos autos, haja vista o claro estado de fragilidade em que se encontra a parte Agravada, aliado ao fato de que a Agravante pode valer-se de outros meios para buscar o ressarcimento de eventual despesa ou prejuízo que considere devido.

Com tais fundamentos, deixo de levar os autos ao Plenário e, em decisão monocrática, forte no art. 932, IV, do CPC, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento porque manifestamente improcedente.

Publique-se para conhecimento e, transcorrido o prazo recursal sem qualquer irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento destes autos.”

Trata-se de ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência proposta em face de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, pessoa jurídica de direito privado, igualmente qualificada, por meio da qual o autor alega que desde 16.3.2021 vem sofrendo com dores severas e agudas na lateral esquerda, sendo atendido no Pronto Atendimento da ré em 6.6.2021, onde a médica que o atendeu prescreveu a realização de uma Tomografia Computadorizada do Abdome Total, diagnosticando, na ocasião, que estava com uma pedra no rim esquerdo com 6,0 mm de diâmetro em ureter esquerdo.

Narrou que diante disso foi encaminhado para um urologista com pedido de urgência, sendo consultado no dia 7.6.2021, tendo o médico prescrito a realização de uma cirurgia para retirada da pedra, pois esta, em razão do tamanho, não sairia apenas com o uso de medicamentos, expedindo-se, no mesmo dia, uma guia de solicitação de internação, mas que, contudo, tal pedido foi negado pela ré por ausência de carência.

Apesar de o consumidor Agravado encontrar-se em período de carência, o colendo Superior Tribunal Justiça orienta que “A cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não obste a cobertura do segurado em casos de emergência ou urgência.” (AgInt no AREsp 912.662/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2016, DJe 21/09/2016)

No caso em testilha, o atestado emitido pelo médico que prestou atendimento ambulatorial classificou a situação como urgente (ID 92891972-p.55/58), tanto que determinou a imediata internação com “indicação de ureterorrenolitotripsia rígida à laser à esquerda com colocação de cateter duplo J Homolateral, de urgência, para controlar o estado de saúde do Agravado, diagnosticado com uma pedra no rim com 6,0 mm de diâmetro e densidade de 900 HU, mas negado pelo plano.

O quadro clínico do Agravado releva, ao menos neste instante, a existência da situação de excepcional de urgência/emergência inserta no art. 12, V, ‘c’ da Lei 9656/98, sendo que a conduta de limitar atendimentos emergenciais às 12 primeiras horas, com base no art. 2º e art. 3º, ambos da Resolução nº 13/98 do Conselho de Saúde Suplementar, revela-se ilegal.

Além de exorbitar a competência regulamentadora atribuída ao Conselho de Saúde Suplementar (art. 35-A, I, e art. 35-C, par. ún., da Lei 9656/98), a limitação do tempo de internação ou procedimento esvaziaria por completo o conteúdo da garantia posta no art. 35-C, I e II, da Lei 9656/98, que assim prescreve:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”

Adotar entendimento diverso seria anuir que o art. 2º e art. 3º, ambos da Resolução 13/98, teriam o condão de derrogar o disposto no art. 35-C, I e II da Lei 9656/98, o que não lhe é dado fazer pelo art. 5º, II. da CF/88 (princípio da legalidade).

Se não bastasse, este egrégio Tribunal de Justiça firmou posicionamento contrário à tese sufragada pela Agravante nas razões recursais, destacando-se os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INJUSTIFICADA DE PROVER EXAME – ANGIOGRAFIA PERIFÉRICA - RECOMENDAÇÃO MÉDICA – PROTEÇÃO AO BEM MAIOR (SAÚDE) – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) – DECISÃO MANTIDA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA. Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar-se de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando, assim, presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência em primeiro grau.” (N.U 1009891-16.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021)

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a cláusula contratual que prevê prazo de carência para utilização dos serviços prestados pelo plano de saúde não é considerada abusiva, desde que não negue a cobertura nos casos de emergência ou urgência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA DE COBERTURA A TRATAMENTO URGENTE. ILICITUDE DA CONDUTA. DANO MORAL CONFIGURADO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é abusiva a cláusula contratual que estabelece prazo de carência para situações de emergência. Precedentes. Incidência do óbice previsto no enunciado n. 83 da Súmula desta Corte. 2. O entendimento firmado no STJ é no sentido de que há caracterização do dano moral quando a operadora do plano de saúde se recusa à cobertura do tratamento médico emergencial ou de urgência, como no caso dos autos, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Constatado que a agravante se utiliza do presente recurso para inaugurar o debate de questão não arguida por ocasião da interposição do recurso especial, é caso de incidência do instituto da preclusão consumativa, ante a evidente inovação recursal. 4. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 5. Agravo interno desprovido.” (STJ. AgInt no AREsp 1396523/DF. Rel. Des. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.ª Turma. Julgado em 01/04/2019. Publicado no DJe em 09/04/2019).

‘PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. RECUSA. INTERNAÇÃO. CARÊNCIA. DANOS MORAIS. 1. Ação de obrigação de fazer em razão da negativa de internação hospitalar de emergência. 2. O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. 3. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, pode ensejar reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário Precedentes. 4. Agravo interno no agravo em recurso especial desprovido.’ (STJ. AgInt no AREsp 1326316/DF. Rel. Des. Ministra Nancy Andrighi. 3.ª Turma. Julgado em 22/10/2018. Publicado no DJe em 25/10/2018).

A necessidade do oferecimento da caução para garantia da prestação de serviço médico cuida-se de prática não aceita em situações como a dos autos, haja vista o claro estado de fragilidade em que se encontra a parte Agravada, aliado ao fato de que a Agravante pode valer-se de outros meios para buscar o ressarcimento de eventual despesa ou prejuízo que considere devido.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Em tempo, caso a decisão seja unânime, aplico multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §4º do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021